Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-48.2023.8.11.0038
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000610-48.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS SERVINO MATIAS - CPF: 061.939.151-09 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLES ROSA - CPF: 695.957.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISMAR DA SILVA - CPF: 038.872.491-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY RAISSA DA CRUZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. (ART. 129, §13º E ART. 150, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 129, §13º PARA O ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
. LESÃO PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIMDE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INVIABILIDADE
. PROVAS SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA.
VALORADA DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
DESCABIMENTO
. SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPROCEDÊNCIA
. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO QUE JULGAR A AÇÃO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Enquanto o §9º trata de agressões praticadas no âmbito doméstico de forma generalizada, depreende-se que a intenção do legislador, ao prever a qualificadora do §13, era de conferir maior repressão aos crimes cometidos em violência doméstica contra a mulher, levando em consideração que os agressores se utilizam da relação de poder e da força física para subjugar as vítimas e mantê-las sob o jugo das mais variadas formas de violência. Assim, uma simples divergência de opinião ou uma discussão de somenos importância se transforma em agressões verbais e físicas, tal como se deu no caso que está em análise nos presentes autos.

2.
Ante a inviabilidade de falar em ausência de provas e diante das demonstradas autoria e materialidade, palavra da vítima coesa na fase inquisitiva e sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tais provas são suficientes para manter a condenação, em razão disso, o caso não comporta absolvição – tanto para o delito de lesão corporal, quanto para violação de domicílio.

3. Quanto a dosimetria – pretende a defesa a redução da pena para o mínimo legal, contudo, sem razão. Isso porque o magistrado de forma fundamentada e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade valorou a conduta social em razão do histórico do apelante que demonstra agressões anteriores à vitima, bem como, as circunstâncias do crime por ter sido praticado na presença de suas filhas. Portanto, deve permanecer inalterada.

4.
O artigo 44 do Código Penal apresenta requisitos ensejadores e, embora a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o crime foi cometido contra a mulher no âmbito doméstico. Nesse sentido, a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça:
“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”

5.
“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Servino Matias
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Araputanga/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal e violação de domicílio (art. 129, §13º e art. 150, ambos do Código Penal) à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção no regime inicial aberto. (ID 239308732).

Irresignado, interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
desclassificação do delito previsto no art. 129, §13º para o delito previsto no art. 129, §9º do Código Penal;
b)
absolvição do delito de violação de domicílio por ausência de comprovação de dolo;
c)
reconhecimento da confissão espontânea;
d)
pena-base no mínimo legal;
e)
fixação de regime aberto;
f)
substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito;
g)
gratuidade da justiça.

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 239308743).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 248721670), sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recurso de Apelação - Acusado condenado nas penas dos artigos 129, §13º e art. 150 c/c art. 61, inciso II, alínea “f” todos do CP, com implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 ano, 02 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto – Inconformismo defensivo – A defesa pugna pela desclassificação do delito tipificado no artigo 129 §13° para o descrito no artigo 129 §9°, alegando a ausência de motivação relacionada a condição do sexo feminino, bem como pede pela absolvição do delito previsto no art. 150 do CP ante ausência de comprovação do dolo, subsidiariamente pugna pela pena base no mínimo legal com direito de recorrer em liberdade, assim como requer pelo benefício da gratuidade da justiça ao réu – Pleitos improcedentes – Lesão praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 do CP, a conduta se enquadra no §13, do art. 129, do CP - Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas declarações da vítima – Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima que merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos –– A exasperação do patamar estabelecido pelo Juízo Singular, na primeira fase da dosimetria, ante o reconhecimento da conduta social, das circunstâncias afigura-se idônea - A concessão da Justiça gratuita deve ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação, tenho que o pedido nesse sentido não merece ser conhecido –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 26/04/2023, por volta das 22h, o réu agrediu fisicamente sua ex-companheira Kelly Raissa da Cruz na residência dela, em Araputanga/MT. As agressões ocorreram por ciúmes, pois o casal já estava separado, mas o réu insistiu em ver o celular da vítima e uma discussão se iniciou. O réu desferiu um soco no rosto da vítima dentro da residência, e as agressões continuaram com chutes e socos na rua,
na frente das duas filhas menores do casal
.

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia:

“FATO 01:

Consta do incluso caderno policial que no dia 26 de abril de 2023, às 22 horas, na residência particular situada na Rua Benjamin Camilo da Silva, nº 11, bairro Cidade Alta, neste município de Araputanga/MT, o DENUNCIADO LUCAS SERVINO MATIAS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou na residência da vítima Kelly Raissa da Cruz, contra sua vontade expressa ou tácita.

FATO 02:

Emerge do procedimento policial que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, LUCAS SERVINO MATIAS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se de relação íntima de afeto que possui com a vítima KELLY RAISSA DA CRUZ, ofendeu sua integridade física.

O denunciado e a vítima conviveram em união estável por aproximadamente 03 (três) anos, relacionamento este que deu fruto ao nascimento de uma filha.

No dia da ocorrência, a vítima estava em casa fazendo seus afazeres domésticos, momento em que foi surpreendida com o LUCAS já dentro de sua casa e, lá estando, começou a ordenar que a vítima entregasse o celular para ele.

Ato contínuo, o denunciado passou a agredi-la fisicamente com socos e tapas na cara, causando os hematomas descritas no Laudo Pericial (ID 117263105 – Pág. 04-06).

Acostou-se aos autos o Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (ID 117263104 – págs. 1-7), Laudo Pericial (ID 117263105 – Pág. 04-06). Assim agindo, o denunciado LUCAS SERVINO MATIAS praticou o crime previsto no art. 129, § 13º e art. 150 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal , com as implicações da Lei n.º 11.340/06, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP).

A materialidade do crime está comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e laudo de exame de corpo de delito, bem como, as declarações prestadas pelas vítimas nas duas fases da persecução penal.
Em juízo, a vítima ratificou sua declaração prestada em sede inquisitiva e narrou como ocorreu a agressão.

É cediço que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime que em sua maioria, ocorre na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas, como ocorreu no presente caso. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.
2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas
. Precedentes. 3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez. 4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo. 5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Ante a inviabilidade de falar em ausência de provas e diante das demonstradas autoria e materialidade, palavra da vítima coesa na fase inquisitiva e sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tais provas são suficientes para manter a condenação, em razão disso,
o caso não comporta absolvição
– tanto para o delito de lesão corporal, quanto para violação de domicílio.

Noutro vértice, a defesa requer, sem razão, a desclassificação do crime de lesão corporal praticada contra a mulher para a conduta de lesão corporal praticada no âmbito doméstico, prevista no art. 129, §9º, ao argumento de que as agressões não ocorreram em razão do gênero feminino da vítima, mas devido a uma discussão.

Entretanto, deve-se considerar que o art. 121-A, §1º define que “Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve: I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.” Destacamos.

Portanto, o dispositivo não se limita a casos em que há menosprezo pelo sexo feminino, abrangendo também situações em contexto de violência doméstica. E, nesse diapasão, o art. 5º da Lei n. 11.340/06, ao prever as hipóteses em que configurada a violência doméstica contra a mulher, estabelece que:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Com efeito, da leitura da referida norma, pode-se extrair a necessidade de adimplemento de três pressupostos cumulativos para a incidência da Lei, quais sejam: a) o sujeito passivo ser mulher; b) haver a prática de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral; e c) que a violência seja praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, de forma dolosa.

Portanto, enquanto o §9º trata de agressões praticadas no âmbito doméstico de forma generalizada, depreende-se que a intenção do legislador, ao prever a qualificadora do §13, era de conferir maior repressão aos crimes cometidos em violência doméstica contra a mulher, levando em consideração que os agressores se utilizam da relação de poder e da força física para subjugar as vítimas e mantê-las sob o jugo das mais variadas formas de violência. Assim, uma simples divergência de opinião ou uma discussão de somenos importância se transforma em agressões verbais e físicas, tal como se deu no caso que está em análise nos presentes autos.

Desse modo, na medida em que o apelante agrediu Kelly, mãe do filho do casal e sua ex-convivente, prevalecendo-se de tal relação de afeto e causando-lhe as lesões descritas em linhas volvidas, tem-se perfeitamente configurada a hipótese de violência doméstica contra mulher. Logo, mostra-se inviável a desclassificação pleiteada, em respeito ao princípio da especialidade que rege o Direito Penal Brasileiro.

Quanto a dosimetria – pretende a defesa a redução da pena para o mínimo legal, contudo, sem razão. Isso porque o magistrado de forma fundamentada e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade valorou a conduta social em razão do histórico do apelante que demonstra agressões anteriores à vitima, bem como, as circunstâncias do crime por ter sido praticado na presença de suas filhas. Portanto, deve permanecer
inalterada
.

No que concerne ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não assiste razão a defesa. Isso pois, o artigo 44 do Código Penal apresenta requisitos ensejadores e, embora a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o crime foi cometido contra a mulher no âmbito doméstico. Nesse sentido, a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”

Ademais, o artigo 17 da Lei 11.340/06 dispõe que:
“
É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa
”.

Quanto a isenção das custas processuais, ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A condenação em custas processuais decorre de ordem legal
(CPP, art. 804).
Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento
, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por fim, no tocante ao pedido de
reconhecimento da confissão espontânea e fixação do regime aberto
,
resta prejudicado em razão de ter sido fixado na sentença
.

Ante todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, conheço o recurso interposto e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025